Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-30.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000181-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, IGUAL OU INFERIOR A 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), GLACIANA GARCIA SILVEIRA LIMA - CPF: 014.982.361-46 (AGRAVADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade, ausente tal requisito impõe o não conhecimento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1000181-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA:

GLACIANA GARCIA SILVEIRA LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, recebido como agravo interno, interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
em face da decisão desta Relatora, proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento, que não conheceu do recurso, vez que, o recurso não preencheu um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade.

Inconformado, a agravante alega que “
Em que r. decisão, com todo o respeito, a fundamentação expendida não possui encômios de juridicidade, visto a análise da tempestividade do agravo de instrumento, que foi interposto não para discutir a decisão publicada em 11/09/2024, mas sim a decisão proferida em 13/12/2024, a qual determinou o depósito do valor atualizado da execução conforme o cálculo apresentado pela parte exequente no ID 170524712”
(sic).

Afirma que “
A decisão agravada determinou expressamente que fosse depositado em juízo o valor atualizado da execução, de acordo com o cálculo apresentado no ID 170524712. Contudo, referido cálculo está flagrantemente equivocado, por incluir indevidamente a incidência de juros de mora sobre a multa cominatória. Ora, o agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de corrigir esse erro material, que configura evidente bis in idem, uma vez que a multa cominatória já possui natureza sancionatória, sendo descabida a incidência de juros de mora sobre tal penalidade. Esse ponto foi claramente delimitado no agravo, que atacou diretamente o cálculo apresentado pela parte exequente, confirmado na decisão de 13/12/2024, e que resulta em manifesta duplicidade de encargos, gerando enriquecimento sem causa em favor da parte exequente. Em outro ponto, ainda que fosse ultrapassada a discussão acerca do cálculo das astreintes, o agravo também trouxe como fundamento a desproporcionalidade do valor fixado a título de multa”
(sic)
.

Informa que “
Conforme delineado no recurso, o montante das astreintes corresponde a 786% do valor da condenação por danos morais, o que representa um flagrante desajuste entre a sanção aplicada e a obrigação principal. Tal disparidade fere o princípio da proporcionalidade e configura penalidade desarrazoada. Ademais, é pacífico o entendimento de que o valor das astreintes pode ser revisado a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, diante do seu caráter coercitivo e não indenizatório, conforme reiterados precedentes jurisprudenciais. Neste caso, a embargante demonstrou a existência de justo motivo para a mora no cumprimento da ordem judicial, decorrente de falha imputável ao cartório (terceiro alheio à relação processual), o que reforça a necessidade de revisão da multa fixada”
(sic).

Afirma que
“A multa cominatória deve observar a razão de ser da medida coercitiva, que é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação principal, sem que isso resulte em punição excessiva. No caso em tela, o valor das astreintes extrapola em muito o razoável, acarretando enriquecimento sem causa e desvirtuando sua função originária. Diante de todo o exposto, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento da contradição apontada, a fim de que seja declarada a tempestividade do agravo de instrumento, considerando que este foi interposto para discutir a decisão de 13/12/2024, e não a decisão de 11/09/2024”
(sic).

A par desses argumentos, requer o
“[...] julgamento do recurso, para que ao fim sejam revistos os valores das astreintes, reconhecendo-se a indevida inclusão de juros de mora sobre a multa cominatória e adequando-se os cálculos aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores”
(sic).

Sem contraminuta.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 19 a 21/02/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face da decisão desta Relatora, proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento, que não conheceu do recurso, vez que o recurso não preencheu um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal, nos termos do art. 1.007,
caput
e 1.017, §1º, ambos do CPC.

Dispõe a legislação processual civil:

“
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.
”

“
Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação.

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

[...]

VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;
”

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
.”
(sem destaques no original).

Levando-se em consideração o caso concreto, da interpretação do Código de Processo Civil depreende-se que o prazo para interpor o recurso de Agravo de Instrumento é de quinze dias, a contar do dia útil seguinte à publicação.

In casu
, ainda que a recorrente defenda que agravou a decisão de Id. 178418673 dos autos de origem, esta apenas confirma a decisão anterior, determinando o depósito em juízo do valor atualizado da execução, já que esta encontra-se garantida por seguro garantia, vejamos:

“
Vistos etc.

Não conheço dos embargos à execução de ID 169332034, vez que incabíveis na espécie, haja vista que em se tratando de cumprimento de sentença a oposição aos termos de execução deve se dar por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, o que também foi apresentado pela executada e devidamente rejeitado por este juízo no ID 168311769.

De mais a mais, verifica-se que os embargos à execução visa discutir o que foi decidido por este juízo na decisão de ID 168311769, contudo, se esta era a intenção da parte executada, deveria ter, em tempo, apresentado agravo de instrumento que é o meio processual tecnicamente cabível para modificar o posicionamento do juiz de primeiro grau.

Assim, considerando que a presente execução se encontra garantida por meio de seguro garantia (vide ID 144627109), intime-se a Austral Seguradora para que, no prazo de 05 dias, deposite em juízo o valor atualizado da execução, conforme o último cálculo apresentado no ID 170524712.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.”
(Id. 178418673 – Autos de origem)

Enquanto que o cerne do agravo de instrumento diz respeito sobre a decisão rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 168311769 – autos de origem).

Restou amplamente demonstrado que em
15/03/2024
(Id. 144627106 – autos de origem), a ora agravante impugnou o cumprimento de sentença apresentado pela parte exequente recorrida, postulando pelo reconhecimento da suposta inexistência de astreintes em desfavor dela.

Em
09/09/2024
, o Magistrado de piso exarou decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 168311769 – autos de origem). Essa decisão foi publicada em
11/09/2024
, iniciando-se o prazo para a interposição do agravo de instrumento.

Ocorre que, da decisão supramencionada, a ora agravante opôs embargos à execução, incabível à espécie, como bem decidiu o Magistrado na origem,
vide
decisão acima colacionada.

Dessa decisão sobreveio o presente agravo de instrumento, contudo, o recurso visa discutir o teor da decisão de Id. 168311769 (autos de origem), publicada em 11/09/2024, não guardando qualquer relação com a decisão que não conheceu os embargos à execução opostos pela agravante, considerando-os incabíveis à espécie, visto que, conforme muito bem dirimido pelo togado singular,
“[...] em se tratando de cumprimento de sentença a oposição aos termos de execução deve se dar por meio de impugnação ao cumprimento de sentença”
(sic).

Assim, como o
decisum
recorrido foi publicado em
11/09/2024
e o presente agravo

de

instrumento foi interposto em
08/01/2025
, encontra-se extrapolado o prazo estabelecido no § 5º do art. 1.003 do CPC.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Logo, considerando o lapso temporal entre a intimação da decisão e a interposição do presente recurso, extrai-se que foi extrapolado, e muito, o prazo estabelecido no § 5º do art. 1.003 do CPC.

Assim, mostra-se intempestiva a interposição do do recurso de agravo de instrumento.

A propósito, nesse mesmo sentido é a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“AGRAVO
INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade, ausente tal requisito impõe o não conhecimento.
”
(N.U 1018861-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024) (Destaquei)

“
AGRAVO
REGIMENTAL – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE – CIÊNCIA PELO AGRAVANTE REGISTRADA EM DUAS DATAS NO SISTEMA – EFICÁCIA DA PRIMEIRA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o advogado do agravante registra no sistema ciência da mesma decisão em duas datas, considera-se a primeira para efeito de interposição de Recurso.
”
(N.U 1004674-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024) (Destaquei)

“
AGRAVO
INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO (SUPERENDIVIDAMENTO) – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EM RAZÃO DA MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos
.”
(N.U 1002650-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

Assim, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Esclareço que a reiteração de novos recursos questionando os mesmos argumentos aqui rechaçados incidirá nas penalidades respectivas (caráter protelatório).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025